Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERCENTUAL SOBRE VALOR DE IMÓVEL. HERDEIRO. DESERÇÃO DE RECURSO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação de cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado para atuação em inventário, com cláusula de remuneração de 3% para cada herdeiro sobre o valor do imóvel, totalizando 9%. A sentença condenou dois réus solidariamente ao pagamento proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inclusão da ré excluída da condenação por ausência de assinatura contratual; e (ii) estabelecer se é possível majorar ou reduzir o valor dos honorários fixados, considerando proporcionalidade e avaliação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso dos réus não é conhecido por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após prazo concedido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
4. A exclusão da ré é correta, pois não há prova de assinatura no contrato, sendo insuficiente a mera outorga de procuração para caracterizar obrigação contratual.
5. A fixação proporcional dos honorários, considerando tempo de atuação e substituição antes da conclusão do inventário, observa razoabilidade e proporcionalidade, não havendo enriquecimento sem causa.
6. A condição suspensiva prevista no contrato não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, conforme entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso dos réus não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de assinatura no contrato impede a responsabilização do suposto contratante, ainda que tenha se beneficiado indiretamente dos serviços. 2. A avaliação judicial do imóvel prevalece sobre estimativa unilateral para cálculo de honorários."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.007, § 4o; CC, art. 265. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052080, 0732345-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 01/10/2025, p. 14/10/2025.